Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700516-38.2018.8.07.0014 RECORRENTES: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JÚNIOR RECORRIDOS: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA SENTENÇA. (1.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. (1.2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (2) LEGITIMIDADADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT, DO CP. MINISTÉRIO PÚBLICO OFICIADO. ART. 40 DO CPP. PARTICIPAÇÃO/COAUTORIA DE FUNCIONÁRIO DE OFÍCIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMUNICADO. 1. No Distrito Federal, a competência para processar e julgar crimes é de uma das varas criminais deste Tribunal, quando se aferirá a existência de autoria e materialidade, de acordo com o art. 20, I, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Eventual recurso de apelação criminal será da competência de uma das c. Turmas Criminais deste e. Tribunal, consoante o art. 27, I, do seu Regimento Interno. 1.1. De ofício, em razão da matéria, incompetência parcial declarada deste Colegiado para julgar a presente apelação, ou seja, somente, no que se refere a questão de apuração de autoria e materialidade do crime de “falsificação de documento público” (CP, Art. 297, caput), nos termos dos arts. 64, § 1o, e 485, IV e § 3o, ambos do CPC. 1.2. Apelação, parcialmente, conhecida, ou seja, somente, no que se refere à questão jurídica de imissão na posse de bem imóvel. 2. Não existirá cerceamento de defesa quando “o juiz [indeferir] a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. A decisão judicial que apresenta fundamentos de forma sucinta não ostenta o vício de ausência de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB, c/c, art. 11, caput, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, do CPC, preliminar de legitimidade passiva ad causam rejeitada, em razão do advento da preclusão, pois foi objeto de resolução pelo Juízo de origem e impugnada por agravo de instrumento (Acórdãos ns. 1.327.331 e 1.356.025), recurso cabível, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 485, VI, ambos deste Código. 5. Ainda que a posse de bem imóvel baseada em justo título seja, em regra, de boa-fé, a sua presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário, de acordo com o art. 1.201, caput e parágrafo único, do Código Civil. 6. O negócio jurídico de alienação de bem imóvel será, não só nulo, como inexistente, quando baseado em procuração na qual a assinatura do outorgante e proprietário foi falsificada, conforme constatado em perícia judicial grafotécnica, em razão da ausência de manifestação de vontade, consoante o art. 166, IV, V e VI, do Código Civil. 7. Apelação conhecida parcialmente e, nesta parte, desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Crime de “falsificação de documento público” (CP, Art. 297, caput). Participação/Coautoria de funcionário de ofício extrajudicial. Possibilidades. Ministério Público e Corregedor da Justiça do Distrito Federal oficiados, de acordo com o art. 40 do CPP, c/c, art. 24 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal, por ter sido considerada desnecessária a realização de prova testemunhal, o que teria ensejado cerceamento do direito de defesa; e b) artigos 93, inciso IX, da CF, assim como 11 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 55790718). No 54799461, os recorrentes pretendem restituição do valor recolhido a título de preparo recursal, sob pena de enriquecimento sem causa da União. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No que diz respeito ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Ainda, nada a prover quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal (ID 54799461), porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome do causídico DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 55790718). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027